Tribunal: TJDFT
Processo: 0705825-67.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS ATENDIDOS. REITERADO E INJUSTIFICADO DESCUMPRIMENTO DE DEVERES E OBRIGAÇÕES. ABANDONO. USO DE ENTORPECENTES. CONDUTA VIOLENTA. PRÁTICA DELITIVA. VULNERABILIDADE DA CRIANÇA. VERIFICAÇÃO. PROTEÇÃO INTEGRAL. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. PREPONDERÂNCIA.
1. Em consonância com o princípio do melhor interesse do menor, os genitores que não observarem a função e os propósitos do poder familiar, intrínsecos à dignidade da pessoa humana, sujeitam-se a perda desse poder-dever, nos termos do 129, inciso X e parágrafo único, do ECA, nos casos previstos na legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações a que alude o art. 22, ou seja, sempre que restar verificado que não possuem condições para atenderem as necessidades essenciais dos filhos.
2. A destituição do poder familiar é medida excepcional. Entende-se por situação excepcional, além da constatação de alguma das condutas previstas no art. 1.638 do Código Civil, o descumprimento injustificado dos deveres de “sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais” (ECA, art. 24), o que vem sendo sistematicamente descumprido pelos genitores biológicos, o que só não colocou o desenvolvimento físico e intelectual da menor em maior risco porque ficou sob a custódia de instituição de acolhimento e, recentemente, de pessoas habilitadas para adoção, com a qual a criança inclusive vem demonstrando já possuir laços afetivos.
3. A Constituição Federal (art. 227), assim como o Estatuto da Criança e do Adolescente, priorizam a convivência do menor no seio de sua família natural ou extensa, sendo colocado em família substituta apenas em situações excepcionais, em qualquer caso, devendo ser “assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral” (ECA, art. 19).
4. No caso, a reintegração familiar se revelou inviável dado que os genitores não reúnem mínimas condições para cuidar da prole e seus familiares extensos não demonstraram interesse e capacidade de assumir os cuidados da criança de forma engajada, responsável e adequada, de sorte que a sua colocação em família substituta é o que atende ao seu superior interesse.
5. Verificado que a sentença está amparada em provas suficientes para comprovar a inaptidão dos genitores para o exercício do poder familiar, diante do histórico de exposição da vida da infante a riscos, de abandono, de longo período de uso de substâncias entorpecentes, de conduta violenta e de prática delitiva, sem perspectivas de mudanças concretas desse estilo de vida, de modo que a menor ficou em evidente estado de vulnerabilidade social.
6. Por conseguinte, considerando o superior interesse da criança, é dever do Estado intervir quando verificada situação de risco, tal como ocorre na espécie, mostrando-se portanto excepcionalmente cabível a perda do poder familiar e a colocação da menor em cadastro para adoção.
7. Apelação desprovida.